Tribunal: STF
Processo: RE 1411776
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, pp. 4-5): 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar n. 1.868, de 18 de dezembro de 2001, do Município de Santa Gertrudes, que “reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura do Município de Santa Gertrudes, implementa o regimento jurídico, institui o plano de carreira dos servidores e dá outras providências”. 



    I. PREVISÃO DE HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADAS POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Hipóteses de contratação que não se revestem de transitoriedade, determinabilidade do prazo de contratação, nem de excepcionalidade. Repercussão geral da questão (Tema n. 612, E. STF). Casos, contudo, em que se justifica a modalidade de contratação. Declaração de inconstitucionalidade das hipóteses previstas nos incisos II, III, V e VI e do § 5º do artigo 40 da lei impugnada, por violação aos artigos 111 e 115, incisos I e X, da Constituição Estadual. 



    II. REGIME CELETISTA APLICÁVEL AOS SERVIDORES EM COMISSÃO E AOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. Impossibilidade de adoção do regime celetista para os cargos providos em comissão. Quanto aos contratados temporariamente, possibilidade apenas quanto ao que não for incompatível com a natureza das funções. Inconstitucionalidade (a) do inciso I do artigo 32, (b) da expressão “empregos em comissão regidos pela CLT Consolidação das Leis Trabalhistas”, constante do artigo 34 e do Anexo II, (c) dos incisos II, III, V e VI do artigo 40, (d) da expressão “empregos” prevista no § 2º e no caput do artigo 40 e (e) da expressão “em comissão” inserida no artigo 42, todos da Lei Complementar n. 1.868, de 18 de dezembro de 2001, do Município de Santa Gertrudes, além de imposição de interpretação conforme aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição Estadual ao § 5º do artigo 40 da lei impugnada a fim de determinar que os servidores temporários sejam regidos, naquilo que não contrariar a natureza transitória da função, pelo regime celetista, que fica, contudo, vedado aos servidores comissionados. 



    Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos. 



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 37, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a sujeição de servidores temporários ao regime celetista é inconstitucional, devendo sujeitar-se exclusivamente ao regime estatutário, de natureza administrativa. 



    Alega-se que o regime celetista impõe limite à liberdade de exoneração, característica à contratação temporária. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 18, p. 1): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, NO QUE FOR COMPATÍVEL, AOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO ENTE PÚBLICO, POR TEMPO DETERMINADO. INCOMPATIBILIDADE COM A HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDOC 8, p. 18): 



    Temos, então, a seguinte situação peculiar: a uma, os servidores temporários estão excepcionados do regime jurídico único exigido pela Constituição; a duas, o ente federativo tem liberdade para estabelecer qual seria esse regime, sendo, de qualquer forma, considerado administrativo e sujeito à jurisdição comum e não trabalhista. 



    Nada impede, por conseguinte, a adoção das regras do regime celetista, naquilo que se mostrar compatível com a natureza da contratação temporária. 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento unânime no RE 1.152.713, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarava a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de lei municipal que mantinha o regime celetista naquilo que era compatível com a natureza da relação especial de contratação temporária, exatamente como no caso dos autos. A decisão colegiada restou assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTIGO 5º DA LEI 1.797/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO SP. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA MANTER A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO,   NO QUE FOR COMPATÍVEL  . IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO.  PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.



    1. É inconstitucional norma municipal que determina a aplicação de regime celetista aos servidores contratados por tempo determinado, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.



    2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de vantagens de dois regimes distintos, mercê da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, Precedentes.



    3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP.



    Naquela ocasião, entendeu-se que por via oblíqua estava a se criar regime jurídico híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes, o que é vedado pela jurisprudência consolidada desta Corte. In casu, a situação é exatamente a mesma, como se observa da leitura do acórdão recorrido. 



    Concluo, assim, em observância ao precedente supracitado, pela incompatibilidade da legislação impugnada em relação à normatividade constitucional. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do § 5º do artigo 40 da Lei Complementar 1.868/2001, do Município de Santa Gertrudes, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator